Tribunal: STF
Processo: Rcl 50434
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-20
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 10.11.2021 por Daniela Moretti contra ato do juízo da Primeira Vara Criminal de São José dos Campos/SP, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, pelo alegado indeferimento de acesso ao Processo n. 1503641-05.20216.8.26.057.



    2. A reclamante narra que o “processo em epígrafe trata de Investigação Criminal acerca de Lavagem de dinheiro e organização criminosa.



    A defesa após a decretação da Prisão temporária da Reclamante, pleiteou no Juízo de Primeira Instância requerimento de habitação nos autos do processo e acesso aos elementos já encartados nos autos, e o digno Magistrado indeferiu e narrou que havia investigações em curso.



    (…) a defesa requereu: ter acesso apenas e tão somente aos elementos já encartados no Inquérito Policial.



    Não se desconhece o poder/dever do Estado de investigar e apurar a existência de supostas infrações penais e respectivas autorias.



    Mas também, não se pode negar acesso a qualquer acusado sobre os motivos que ensejaram sua prisão, vale dizer não apenas aos aspectos formais (cópia do mandado de prisão, servindo como nota de culpa).



    É necessário que a Reclamante tenha acesso aos elementos fáticos probatórios que ensejaram sua prisão. Não se está acusando o nobre Magistrado de Primeira Instância de qualquer abuso no sentido de ter proferido uma decisão sem fundamento, acreditamos totalmente na sua boa-fé.



    Mas negar acesso a Reclamante e negar publicidade de elementos mínimos que amparem o decreto de prisão é medida que causa tremenda insegurança jurídica (…).



    Eleva notar que as investigações perduram por mais de 60 (sessenta) dias, onde houve interceptações telefônicas, mandado de busca e apreensão com juntadas de relatórios, diversas cautelares e a defesa não tem ciência de qualquer peça anexada ao Inquérito Policial”.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “a) Requer o julgamento liminar da presente Reclamação Constitucional para que seja cassada a decisão interlocutória denegatória de acesso aos elementos de provas já introduzido aos autos, e dado aos frágeis argumentos ultimados pelo Magistrado; (...)



    d) julgue procedente a reclamação, cassando a decisão interlocutória denegatória de habilitação e acesso aos elementos de provas já encartados aos autos em trâmite pela Primeira Vara Criminal de São José dos Campos/SP, autos n. 1503641-05.20216.8.26.0577, que violou o entendimento sumulado desse Egrégio Supremo Tribunal (Súmula 14), e determine a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF”.



    .



    3. Em 15.11.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Primeira Vara Criminal de São José dos Campos/SP, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação. As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Primeira Vara Criminal de São José dos Campos/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    6. Em 18.11.2021, nas informações prestadas, o juízo da Primeira Vara Criminal de São José dos Campos/SP ressaltou:



    “Trata-se de representação formulada pela DD. Autoridade Policial, solicitando prisão temporária da mesma, já que, anteriormente, foi solicitado, também pelo Delegado, busca e apreensão na residência do também averiguado José Francisco de Oliveira Neto (informações já prestadas ao Tribunal de Justiça de São Paulo), averiguado este que é esposo da então paciente supra. Vale lembrar que o mesmo é investigado em razão da prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais. Após isso, gerou I. Policial, o qual foi distribuído a esta Vara/Ofício por dependência os autos 1501777-29.2021.8.26.0577, tendo como assunto principal crimes de ‘lavagem’ ou ocultação de bens, direitos ou valores (apenas para elucidar).



    Consta ainda que, aos 23.09.2021, foi cumprido mandado de busca e apreensão na Imobiliária Oten, pertencente ao casal, onde foram apreendidos documentos, equipamentos eletrônicos e aparelhos de telefonia celular, sendo que, após o cumprimento, a paciente procedeu o acesso remoto dos equipamentos e realizou a exclusão dos arquivos, já que eram armazenados em nuvens. Ouvida, a paciente disse que fez por desespero.



    Com isso, aos 13.10.2021, foi decretado prisão temporária da paciente pelo prazo de 30 dias.



    Quanto ao acesso aos autos, foi requerido, algumas vezes, pelos advogados constituídos, os quais foram indeferidos, tendo em vista as justificativas que faço seguir anexas (fls. 424/425;514/515 e 550/551), uma vez que estava em diligência/interceptação telefônica.



    Mandado de Prisão cumprido aos 15.10.2021.



    Os autos tinham ido com carga ao Ministério Público que atua nesta Vara/Ofício, porém, o mesmo achou mais prudente que se encaminhasse ao GAECO, devido a complexidade do caso, uma vez que o Delegado já não mais se opõe da retirada do sigilo dos autos”.



    Garantido o acesso pretendido, com a informação de que a autoridade policial “já não mais se opõe [à] retirada do sigilo dos autos”, não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 



    Para concluir que o direito de defesa estaria sendo cerceado pela alegada vedação ao acesso aos elementos de prova pretendidos sem justificativa, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora